Tribunal: TJES
Processo: 5012190-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012190-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA CUNHA DE MORAES

AGRAVADO: IVANIA DE JESUS GONZAGA 04642982612 e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II. Na hipótese, conquanto
a
agravante, servidora pública estadual, ocupante do cargo público de 3º SARGENTO QPMP-C PM, alegue hipossuficiência, a ausência de discriminação de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, vai de encontro à hipossuficiência arguida, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012190-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIELA CUNHA DE MORAES

AGRAVADA:
IVANIA DE JESUS GONZAGA

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GABRIELA CUNHA DE MORAES em face de DECISÃO
(Id. 31961154)
proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível,
em AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(
Processo 5007249-07.2023.8.08.0035
)

ajuizad
a

em face de IVANIA DE JESUS GONZAGA
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais,
sustent
ou
que as “
provas presentes nos autos que demonstram a total falta de condições da Agravante de arcar com as custas judiciais, sendo imprescindível a concessão do benefício da justiça gratuita
”.

Neste viés, pleite
ou

o recebimento do recurso em seu duplo efeito e,
no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita
.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
a
agravante, conquanto alegue
hipossuficiência, não colacion
ou
documentação apta a esta conclusão, haja vista a ausência de
discriminação
de seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à
precaridade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Tal conclusão é corroborada pelo fato de
a
agravante,
servidor
a
públic
a
estadual,
ocupante do cargo público de 3º SARGENTO QPMP-C PM,

ter auferido em
Março
/202
4
,
conforme constatado no Portal da Transparência, remuneração bruta de R$ 9.980,51 (
nove
mil,
novecentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos
),
montante que similar ao recebido nos meses anteriores (R$ 9.
800,38
em
Fevereiro
/202
4
,
R$ 12.194,74 em Janeiro/2024,
R$ 10.037,13 em Julho/2023, R$ 9.779,36 em Junho/2023, R$ 14.778,95 em Maio/2023, R$ 9.891,69 em Abril/2023),
circunstância que afasta a
ventilada
hipossuficiência.

Note-se, ademais, ter a própria agravante informado,
genericamente,
no Id. 23074237, que as suas despesas mensais limitar-se-iam a R$ 2.214,20 (dois mil, duzentos e catorze reais), o que, ponderada a remuneração auferida, novamente milita contrariamente ao deferimento do benefício.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.